Tribunal: TJSP
Processo: 0031039-79.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0031039-79.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ELIZETE ESCORIZA DE OLIVEIRA, é embargado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0031039-79.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Voto no 35846
Embargos de Declaração no 0031039-79.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Elizete Escoriza de Oliveira
Embargada: Sul América Companhia de Seguro Saúde S.a
Vara de Origem: 29a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juíza: Dra. Laura de Mattos Almeida
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não
configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas
pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a
solução
adotada.
Caráter
infringente
evidenciado.
Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a
questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão que negou provimento ao recurso da embargante.
Sustenta a embargante que o acordão restou omisso
ao não apreciar de forma expressa a violação aos artigos 502, 507 e 508 do CPC
que tratam da omissão à afronta direta à preclusão.
É o relatório.
Vislumbra-se, pelo teor dos embargos de declaração,
que a embargante pretende a reforma do julgado, conferindo efeito infringente a
um recurso que, como regra, não tem. Somente por esta razão já os embargos de
declaração não seriam recebidos.
Se isso não bastasse, o julgado não merece ser
reparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0031039-79.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Não há omissão, contradição ou obscuridade alguma
no acoìrdaÞo
que, com a fundamentaçaÞo que entendeu adequada e pertinente,
dirimiu a controveìrsia.
Ora, o acordão foi claro no sentido de que “Nos termos
do artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, é possível a redução da
multa, inclusive de ofício, caso se verifique que se tornou excessiva, uma vez que
a decisão que fixa as astreintes não faz coisa julgada material. Desta forma,
embora tenha de fato ocorrido descumprimento da determinação judicial pela ré,
a pretensão de recebimento de astreintes do valor de R$ 274.250,00 se revela
desproporcional e inadequada, pois causaria o enriquecimento sem causa da
autora.” (fls. 234)
Nem mesmo para efeito de prequestionamento haì
razaÞo para os presentes embargos declaratoìrios. A jurisprudência reiterada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341, 64/183) tem admitido
o prequestionamento implícito, sendo certo que “não se faz necessário que seja
mencionado no acórdão recorrido o dispositivo legal que se alega ter sido violado,
bastando que a questão federal tenha sido enfrentada e decidida nas instâncias
inferiores” Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Editora Malheiros,
São Paulo, 2004, 3a edição, págs. 282, 289 e 297/298.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator